Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para regularizar a representação processual. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos à vara de origem para regular processamento do feito, conforme decidido no ID. 29636221. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15